Tribunal: STJ
Processo: 1000519-41.2024.8.11.0096
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2252198 - MT(2025/0506540-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT007074
MARCIO CAMARGO DA SILVA - MT027538
RECORRIDO
: AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO GAVIOLI FACHINI - MT005425B
MATEUS MENEGON - MT011229B
THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - MT024888O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO.
DA
. TABELIONATO. PRINCÍPIO DA LIVRE ESCOLHA.
ART. 15
LEI 9492/97
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FORA DO MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO. VIABILIDADE.
. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRÉVIO ESGOTAMENTO DA
TEMA 530/STJ
TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE.
.
TEMA 921/STJ
1. Embargos à execução.
2. A notificação extrajudicial pode ser realizada por Tabelião com atuação em
município diverso de sua residência, tendo em vista o princípio da livre
escolha do tabelionato (art. 8o da
), nos termos do que
Lei no 8935/94
decidido em precedente de repetitivo (Tema
).
530/STJ
3. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios
de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal,
na linha da jurisprudência desta Corte, inclusive em precedente de repetitivo
), sob pena de nulidade.
(Tema 921/STJ
4. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 90c9b171-57d6-4cef-91e7-873f6443d481

RECURSO ESPECIAL No 2252198 - MT(2025/0506540-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT007074
RECORRIDO
: AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO GAVIOLI FACHINI - MT005425B
MATEUS MENEGON - MT011229B
THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - MT024888O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO.
DA
TABELIONATO. PRINCÍPIO DA LIVRE ESCOLHA.
ART. 15
LEI 9492/97.
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FORA DO MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO. VIABILIDADE.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRÉVIO ESGOTAMENTO DA
TEMA 530/STJ.
TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE.
TEMA 921/STJ.
1. Embargos à execução.
2. A notificação extrajudicial pode ser realizada por Tabelião com atuação em
município diverso de sua residência, tendo em vista o princípio da livre
escolha do tabelionato (art. 8o da
, nos termos do que
Lei no 8935/94)
decidido em precedente de repetitivo (Tema
).
530/STJ
3. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios
de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal,
na linha da jurisprudência desta Corte, inclusive em precedente de repetitivo (
, sob pena de nulidade.
Tema 921/STJ)
4. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por PAULO ROGERIO DE
OLIVEIRA, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 14/11/2025.
Concluso ao gabinete em: 12/1/2026.
embargos à execução, ajuizada por PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA,
Ação:
em face de AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, na qual requer a declaração de
nulidade dos protestos das duplicatas sem aceite e da execução fundada nos
títulos.
rejeitou os embargos à execução.
Sentença:
Documento eletrônico VDA55224130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/03/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: 43259fc6-7b19-410e-8db3-d669f4b7a9e8

negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO. CARTÓRIO COMPETENTE.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA
SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por devedor em execução por duplicatas mercantis sem
aceite, cujos embargos à execução foram julgados improcedentes pelo Juízo da Vara
Única de
com revogação da tutela anteriormente concedida. O
Itaúba/MT,
recorrente alega nulidades decorrentes da competência territorial do cartório de
protesto, do procedimento de intimação por edital e do julgamento antecipado da
lide.
II. Questão em discussão
2 . Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de
julgamento prévio da exceção de incompetência; (ii) saber se houve cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) saber se os protestos são
nulos em razão da alegada incompetência do cartório e da ausência de tentativa de
intimação pessoal prévia à editalícia.
III. Razões de decidir
3. O
permite a apreciação da exceção de incompetência juntamente com
CPC/2015
o mérito, sendo legítima a opção do juízo a quo, que fundamentou expressamente
sua competência com base na praça de pagamento indicada nas duplicatas (art. 17
da L. no
).
5.474/1968
4. A matéria controvertida é eminentemente de direito e suficientemente instruída
por prova documental, autorizando o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do
CPC), não se configurando cerceamento de defesa.
5. O protesto das duplicatas sem aceite foi realizado no cartório da praça de
pagamento (
), nos termos do
§3o, da L. no
Itaúba/MT
art. 13,
5.474/1968.
6. A intimação por edital é válida quando o devedor reside fora da competência
territorial do cartório, conforme
da L. no
art. 15
9.492/1997.
7. Não há vício nos protestos e nem contrariedade a decisão anterior em agravo de
instrumento, que apenas reconhecera, em sede de cognição sumária, a
plausibilidade da tese recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e
desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a intimação por edital para protesto de duplicata
sem aceite quando o devedor reside fora da competência territorial do tabelionato,
conforme
da L. no
” “2. A indicação da praça de pagamento no
art. 15
9.492/1997.
título autoriza a lavratura do protesto no cartório competente da localidade ali
mencionada.” “3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado
da lide em embargos à execução, quando a controvérsia for exclusivamente de
direito e suficientemente instruída por documentos.” “4. A sentença que aprecia a
exceção de incompetência no mérito, de forma fundamentada, não padece de
nulidade.” Dispositivos relevantes citados:
o, LV; CPC, arts. 355, I,
CF/1988, art. 5
370, 995, p.ú., 1.012, §1o, III; L. no
arts. 13, §3o, e 17; L. no
5.474/1968,
9.492/1997,
arts. 14 e 15. (e-STJ fls. 357-358)
opostos por PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA55224130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/03/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: 43259fc6-7b19-410e-8db3-d669f4b7a9e8

alega violação dos arts. 1.022, II, 1.024 e 1.025 do CPC,
Recurso especial:
e 14 e 15 da
bem como dissídio jurisprudencial.
Lei 9.492/1997,
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta contrariedade às
normas que regem os embargos de declaração e o prequestionamento. Afirma
que o protesto por edital exige o esgotamento prévio de meios de intimação,
notadamente por via postal, não sendo suficiente a residência do devedor fora da
competência territorial do tabelionato.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da necessidade de esgotamento dos meios de localização para
intimação por edital pelo tabelião
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a notificação
extrajudicial realizada no endereço do devedor, por via postal e com aviso de
recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de
outra Comarca, conforme decidido em precedente de repetitivo (
.
Tema 530/STJ)
2. De toda forma, ainda que válida a intimação do devedor por meio de
tabelião com atuação em município diverso do seu domicílio, com base no
princípio da livre escolha do tabelionato (art. 8o da
, é imprescindível
Lei 8.935/94)
o esgotamento dos meios de localização pessoal, via postal, antes de intimar o
devedor por edital, na linha da jurisprudência desta Corte (
.
Tema 921/STJ)
3. Nesse mesmo sentido: AgRg no
Terceira Turma,
REsp n. 915.885/RS,
julgado em
DJe de
Terceira Turma,
16/11/2010,
9/12/2010;REsp n. 1.052.495/RS,
julgado em
DJe de
(
Terceira Turma,
8/9/2009,
18/11/2009; REsp n. 2.200.613/SP,
julgado em
DJEN de
1/4/2025,
4/4/2025.
4. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal decidiu pela validade da
intimação do devedor via edital, sem prévio esgotamento da tentativa de
intimação pessoal, única e exclusivamente, em razão de o devedor residir em local
diverso do tabelionato que procedeu à intimação. A propósito:

[...]
O
da
estabelece que: "A intimação será feita por edital se a
art. 15
Lei no 9.492/97
pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou
ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do
Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresentante."
Documento eletrônico VDA55224130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/03/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: 43259fc6-7b19-410e-8db3-d669f4b7a9e8

No caso em análise, conforme certificado nos instrumentos de protesto, o apelante
reside fora da competência territorial do tabelionato de
o que autoriza a
Itaúba/MT,
intimação por edital, nos termos expressos do dispositivo legal acima transcrito.
O próprio apelante admite que reside em
localidade que não está na
Brasnorte/MT,
competência territorial do Tabelionato de
A exigência do esgotamento
Itaúba/MT.
das tentativas de localização antes da intimação editalícia só se aplica quando o
devedor reside dentro da competência territorial do tabelionato, o que não ocorre
na hipótese, conforme reconhecido expressamente pelo próprio apelante. (grifo
acrescido, e-STJ fl. 363)

5. Como se vê, o acórdão recorrido pressupõe a validade da intimação
por edital, realizada por tabelião com atuação em município diverso do de sua
residência, sem prévio esgotamento da intimação pessoal.
6. Tal entendimento destoa da jurisprudência desta Corte (Temas 530 e
), o que justifica a cassação do acórdão recorrido, a fim de reconhecer a
921/STJ
invalidade do protesto e, por consequência, da execução do título correspondente.

II. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO e dou PROVIMENTO ao recurso especial
para cassar o acórdão recorrido. Por conseguinte, julgo procedentes os embargos
à execução, a fim de reconhecer a nulidade do protesto das duplicatas sem aceite,
e, dessa maneira, extinguir a execução.
Condeno a parte recorrida ao pagamento de honorários no valor de 10%
sobre o valor atualizado da causa, na forma do art, 85, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA55224130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/03/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: 43259fc6-7b19-410e-8db3-d669f4b7a9e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.252.198 / MT
Número Registro: 2025/0506540-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005194120248110096
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT007074
MARCIO CAMARGO DA SILVA - MT027538
RECORRIDO
: AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO GAVIOLI FACHINI - MT005425B
MATEUS MENEGON - MT011229B
THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - MT024888O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCIO CAMARGO DA SILVA, pela parte: RECORRENTE: PAULO
ROGERIO DE OLIVEIRA.
Documento eletrônico VDA56639685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 5367e5bc-bc2c-4954-a6f0-39fcc8d2d2ef

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 5367e5bc-bc2c-4954-a6f0-39fcc8d2d2ef